Tribunal: TJMT
Processo: 1013048-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013048-25.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUZANA CAPPARELLI - CPF: 003.369.921-65 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0019-19 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇAO DE EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM E COBRANÇA DUPLICADA POR EXCESSO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO EXTRAVIO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – COBRANÇAS REFERENTES AO EXCESSO DE BAGAGEM OCORRIDAS EM TRECHOS DIVERSOS – COBRANÇAS DEVIDAS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, ambas as empresas aéreas são responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Ante ao suposto extravio temporário da bagagem, ainda que temporário, cabia à promovente ter formalizado reclamação junto à companhia aérea, o que não foi feito, já que não houve a apresentação do Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) ou qualquer outro documento na inicial.

A promovente informa na inicial que pagou valor extra ao despachar sua bagagem em Cuiabá-MT, bem como que só faria a retirada no destino final, motivo pelo qual, não concorda com a nova cobrança feita em Lisboa para despachar a bagagem no voo até Barcelona.

Ocorre que não há qualquer comprovação nos autos não há qualquer comprovação acerca da suposta promessa de que o valor pago inicialmente englobaria o excesso de bagagem até o destino final, tendo as cobranças por excesso de bagagem ocorrido em trechos diversos.

Portanto, vejo que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte das promovidas, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença reformada

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida GOL LINHAS AEREAS S.A, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou as promovidas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude da falha na prestação do serviço consistente no extravio de bagagens da promovente sem qualquer apoio por parte das empresas, conforme trecho dispositivo que cito:

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO EM PARTE para sanar a omissão apontada, para condenar, solidariamente, as Reclamadas a pagarem,
solidariamente
:
I -
para a Requerente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da citação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da prolação da presente sentença definitiva;
II-
As Requeridas obrigadas a indenizarem, solidariamente, a Requerente no valor de
R$ 266,24 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) em corrigido monetariamente desde a data da conversão cambial, sendo os juros a partir do evento danoso (11/02/2020).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o extravio ocorreu em trecho operado pela corré TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não deu causa ao evento narrado na inicial, de modo que não há que se falar em indenização.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, ora Recorrente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos fatos narrados ante ao fato de que o extravio ocorreu em trecho operado pela corré TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES AS.

Entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, as companhias aéreas são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos serviços.

Existe responsabilidade solidária, inexistindo culpa exclusiva de terceiro, pois todos que participam e lucram com a venda das passagens aéreas se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A promovente narra na inicial que adquiriu passagens aéreas junto às promovidas para sair de Cuiabá no dia 10.02.2020 com destino à Barcelona, fazendo escala em São Paulo e Lisboa, sendo que a chegada ao destino estava prevista para o dia 11.02.2020.

Ao despachar a bagagem foi constatado o excesso de peso, oportunidade em que teve que pagar valor extra, ficando acordado que retiraria a bagagem tão somente no destino final. Ocorre que por ter havido atraso no voo em São Paulo perdeu a conexão que faria em Lisboa com destino à Barcelona, o que lhe causou diversos transtornos.

Ao procurar a empresa promovida Transportes Aéreos Portugueses S.A. fora fornecido novo bilhete, todavia, informaram que não estavam localizando a bagagem da promovente. Tal situação iniciou verdadeira peregrinação, já que precisou procurar sua bagagem sem qualquer auxílio, sendo que esta foi encontrada somente após várias horas e, ao precisar despachá-la novamente, houve nova cobrança pelo excesso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, consoante passo a demonstrar.

Inicialmente, em que pese o magistrado tenha fundamentado a falha na prestação do serviço no suposto extravio da bagagem da promovente, vejo que a sentença é genérica e que apesar da alegação feita na inicial no sentido de que a bagagem não foi localizada em Lisboa e que a promovente precisou procurar por várias horas sem qualquer auxílio, não houve qualquer comprovação nesse sentido.

Ante ao suposto extravio, ainda que temporário, cabia à promovente ter formalizado reclamação junto à companhia aérea, o que não foi feito, já que não houve a apresentação do Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) ou qualquer outro documento na inicial.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Outro ponto que deve ser levado em consideração no presente caso envolve o pagamento de valores por conta do excesso de bagagem. A promovente informa na inicial que pagou valor extra ao despachar sua bagagem em Cuiabá-MT, bem como que só faria a retirada no destino final, motivo pelo qual, não concorda com a nova cobrança feita em Lisboa para despachar a bagagem no voo até Barcelona.

Analisando minuciosamente os comprovantes apresentados na inicial, é possível notar que a promovente pagou valores ao sair de Cuiabá-MT referente ao trecho Cuiabá-MT-São Paulo-SP (Localizador: VRKP5H), conforme descrição do itinerário constante no Recibo de Pagamento apresentado. Ou seja, não há qualquer comprovação da suposta promessa de que o valor pago inicialmente englobaria o excesso de bagagem até o destino final.

Corroborando com tal entendimento, vejo que o comprovante de pagamento de indica o pagamento da quantia de R$ 603,06 (seiscentos e três reais e seis centavos) se refere tão somente ao itinerário Lisboa-Barcelona.

Portanto, vejo que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte das promovidas, já que as cobranças do excesso de bagagem ocorreram em trechos diversos, como se observa analisando os itinerários e localizadores de viagem apresentados.

Mediante análise dos documentos juntados no curso dos autos, bem como ante a ausência de comprovação das alegações feitas pela promovente, entendo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022